Tribunal: TJMT
Processo: 1033602-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033602-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 028.133.151-09 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ANDRE NEVES VENTURA - CPF: 033.966.801-62 (APELANTE), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (APELANTE), CESAR DA SILVA BARROS - CPF: 036.410.281-08 (APELANTE), DANIEL DE CARVALHO LAMEU - CPF: 035.013.511-86 (APELANTE), DOUGLAS SOUZA PORTO - CPF: 030.619.991-24 (APELANTE), FAGNER NERIS DOS SANTOS - CPF: 017.717.351-39 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE RIBEIRO SILVA - CPF: 024.498.791-29 (APELANTE), FLAVIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 032.211.471-39 (APELANTE), GILSON DE SOUZA - CPF: 031.689.921-60 (APELANTE), ILDEONES SILVA DA LUZ - CPF: 041.597.601-47 (APELANTE), JHIANGO DA SILVA FAZOLO - CPF: 024.150.901-74 (APELANTE), JORGE LUIS DA SILVA AMARAL - CPF: 023.625.341-70 (APELANTE), JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.737.251-77 (APELANTE), JUNIOR DA SILVA GONCALVES - CPF: 028.796.301-26 (APELANTE), LEANDRO FIGUEREDO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 030.699.041-57 (APELANTE), LEO TEIXEIRA GREGORIO VILLAS BOAS - CPF: 733.743.341-72 (APELANTE), LUCAS LOPES BORGES - CPF: 031.747.881-88 (APELANTE), LUCAS MEDEIROS ROYO - CPF: 041.150.341-30 (APELANTE), LUIZ MAURO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 021.914.931-30 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DA CRUZ SANTOS - CPF: 031.957.801-19 (APELANTE), PIERO VALADARES GIACOMELLI - CPF: 027.922.351-01 (APELANTE), RIORDAN PARODE DA MAIA - CPF: 025.426.311-90 (APELANTE), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (APELANTE), RODRIGO COSTA DE SOUZA - CPF: 040.052.691-33 (APELANTE), RUBENS DE AGUIAR REIS - CPF: 049.771.161-35 (APELANTE), SAMER LIANDRO CARVALHO - CPF: 025.066.791-62 (APELANTE), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (APELANTE), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), KAREN KARINE MAGALHAES BARBOSA - CPF: 054.752.081-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE – PORTARIA 412/QCG/DGP/2015 - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não atendido o interstício do estágio probatório, três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

2. A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina, de forma expressa, que não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA e OUTROS.

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA e OUTROS contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Ordinária n. 1033602-63.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, sustentaram os apelantes que fazem jus à progressão de nível à praça 1o nível durante o Estágio Probatório, pois a lei complementar n. 555/2014 expressamente permite a utilização, indistintamente, do tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões no id. 145756380.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 149518154.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXANDRE MONTEIRO DE OLIVEIRA e OUTROS contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá – MT, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos da Ação Ordinária n. 1033602-63.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia.

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a Ação Ordinária contra o Estado de Mato Grosso objetivando, liminarmente, seja determinada a suspensão imediata dos efeitos do artigo 9o da Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, publicada no BGE n. 1351, de 13 de outubro de 2015, tendo em vista sua manifesta inconstitucionalidade.

Aduzem em síntese, que a Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, publicada no BGE n. 1351, de 13 de outubro de 2015, em total desrespeito à Lei Complementar no 555/2014, estabeleceu a impossibilidade de progressão de nível à praça 1o nível durante o Estágio Probatório, quando a referida lei complementar expressamente permite a utilização, indistintamente, do tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

“(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o Comandante Geral da PMMT editou a Portaria n. 412/QCG/DGP/2015, observando a legislação pertinente, qual seja, lei complementar no. 541/2014, dentro do seu poder normativo, estabeleceu o período de 03 (três) anos completos para se adquirir a estabilidade funcional e que é vedando durante o estágio probatório a progressão de nível à praça 1o nível, asseverando, ainda, a impossibilidade de contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do ou às Forças Armadas.

Denota-se que o requerido ao editar a referida portaria agiu dentro do campo de esfera de sua competência utilizando-se do poder normativo e observando toda a questão envolta pelo princípio da legalidade.

Isso porque, percebe-se que a lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares Estaduais), dispõe em seu artigo 33 que a estabilidade será adquirida após lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo serviço a contar da inclusão, bem como que o Comandante Geral normatizará o estágio probatório.

Art. 33 O militar estadual adquire a estabilidade ao completar três anos de efetivo serviço, a contar de sua inclusão.

§ 1o O militar ficará sujeito a estágio probatório, normatizado pelo Comandante-Geral da instituição, até que adquira a estabilidade.

§ 2o Será exonerado o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para exercício do cargo

§ 3o A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para a aquisição de estabilidade pelo militar estadual.

No mesmo sentido, a Lei Complementar no 541, de 03 de julho de 2014, que reestruturou a carreira e fixou o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso em seus artigos 2o e 3o dispõe que a progressão é realizada observando o tempo de efetivo serviço na instituição militar, senão vejamos:

Art. 1o Esta lei complementar reestrutura a carreira e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o A progressão na carreira do militar do Estado de Mato Grosso é realizada em níveis dispostos por tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual, mantido o posto ou graduação em que o militar se encontra.

§ 1o A progressão será conferida por ato do Comandante-Geral.

§ 2o A progressão disciplinada por esta lei complementar não altera as regras de promoção a postos e graduações definidas nas Leis de Fixação de Efetivo e de Promoção.

Art. 3o A progressão é realizada:

I - nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2° Tenente e nas graduações de Subtenente, 1° Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento e Cabo, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 10 (dez) anos;

b) nível 2 – de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) anos;

c) nível 3 – mais de 20 (vinte) anos.

II - na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 03 (três) anos;

b) nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) nível 3 – mais de 05 (cinco) anos. (original sem destaque).

Portanto, com base na legislação supracitada o tempo de efetivo serviço é o requisito dominante na progressão na carreira dentro dos níveis determinados, condicionado ao cumprimento de interstício de 03 (três) anos de serviço na instituição militar estadual.

In casu
, verifica-se que o requerente quer seja dada interpretação ao § 2o do art.188 da Lei Complementar n 555/2014 a fim de que seja reconhecido o direito de contagem de tempo de efetivo exercício do lapso temporal laborado em outra instituição militar pelo Policial Militar, independentemente de encontrar-se ou não em estágio probatório.

Todavia, em que pese as alegações aventadas pelo requerente, entendo que a norma deve ser analisado de forma integrativa, considerando todos os comandos legais, o que não ocorreu. Percebe-se ainda que o requerente objetiva dar interpretação ao artigo 188 da lei complementar dissociada de seu real sentido.

Assim dispõe o § 2o do art. 188 da Lei Complementar no. 555/2014, in verbis:

Art. 188 (...)

§ 2o O tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas poderá, mediante requerimento, ser computado como tempo de efetivo serviço.

Assevera-se, por oportuno, que a legislação acima esclarece que o tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado ou às Forças Armadas poderá ser contabilizado para fins de tempo de serviço público e não para contagem do interstício com fins de progressão no cargo ocupado pelo militar.

Dessa maneira, não vislumbro ilegalidade ou inconstitucionalidade na A Portaria n. 412/QCG/DGP/2015, uma vez que na edição da portaria foi devidamente observada a legislação pertinente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, assevera a necessidade de cumprimento de estágio probatório para eventual movimentação na carreira, bem como a impossibilidade de aproveitamento de serviço anterior, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE POSICIONAMENTO NO FINAL DA CARREIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não esta dispensado de cumprir o estágio probatório. Precedentes. 2. Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior a pretensão da recorrente quanto ao seu posicionamento no final da carreira, na medida em que o provimento do cargo público através de nomeação é um provimento originário, ou seja, não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor. 3. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 4 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1015473/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 07/04/2011) (grifo nosso)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. Recurso ordinário desprovido. (RMS 22.866/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2007, DJ 29/06/2007, p. 668) .

Assim, entendo que o requerente interpreta equivocadamente a portaria a fim de obter a sua ascensão funcional, aviando os argumentos sobre a ótica que melhor lhe aprouver, desconsiderando os demais comandos legais.

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)”

Irresignados, os autores postulam a reforma da sentença.

Sem razão os apelantes.

Consta dos autos, que o Apelantes são policiais militares e requereram administrativamente progressão de nível, nos termos das Leis Complementares n° 541/2014 e n° 555/2014, em razão de serviços prestados às Forças Armadas, conforme id. 145756154 e seguintes.

No caso em tela, o direito à progressão foi negado com fundamento na Portaria n° 412/QCG/DGP, de 28.09.2015, que estabeleceu a impossibilidade de progressão à praça 1° Nível, durante o estágio probatório.

Com efeito, o art. 3o da Lei Complementar no 541/14, dispõe que sobre o período exigido de tempo de serviço para obter a progressão na carreira, o militar poderá progredir quando:

“Art. 3o. A progressão é realizada:

(...)

II- na graduação de Soldado, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual.

a) Nível 1 – até 03 (três) anos;

b) Nível 2 – de 03 (três) anos e um dia até 05 (cinco) anos;

c) Nível 3 – mais de 05 (cinco) anos.”

Vale ressaltar, que, não obstante o art. 188, § 2o da Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado a outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas,
tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira.

Isso porque, a Lei Complementar no 541/14, de 03 de julho de 2014, que reestruturou a carreira e fixa o subsídio dos Militares do Estado de Mato Grosso, preconiza que o tempo de efetivo serviço é na instituição militar estadual, senão vejamos:

“Art. 3o A progressão é realizada:

I - nos postos de Coronel, Tenente Coronel, Major, Capitão, 1o Tenente e 2° Tenente e nas graduações de Subtenente,

1° Sargento, 2° Sargento, 3° Sargento e Cabo, pelo tempo de efetivo serviço na instituição militar estadual:

a) nível 1 – até 10 (dez) anos;

b) nível 2 – de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) anos;

c) nível 3 – mais de 20 (vinte) anos”.

Dessa forma, como a legislação específica sobre a matéria estabeleceu condições para a pretensa promoção, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da legalidade pelo ente estatal, restando legítima a exigência como disposto pela administração.

Destarte, somente após o Estágio Probatório é que o policial militar estadual, através de requerimento, poderá solicitar o averbamento/conversão do período trabalhado nas Forças Armadas ou Corpo de Bombeiros Militar (Art. 188, § 2o) como tempo de efetivo serviço na instituição policial militar, podendo a partir daí progredir para o nível correspondente ao disposto no Art. 3o da Lei Complementar no 541/2014 e Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015.

Logo, em

não atendido o interstício do estágio probatório, três anos a partir da nomeação e tempo de efetivo serviço na instituição policial militar estadual, não há se falar em progressão na carreira militar.

Este Sodalício já fixou entendimento, de que a estabilidade no cargo público de militar é requisito para progressão na carreira:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO DA PM/MT – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGO 21 DA LEI No. 10.076/2014 – SERVIDOR COM DOIS ANOS DE SERVIÇO – NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.A exigência do Edital de que o servidor, na data da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento da PM/MT, comprove o período mínimo de serviço, é a observância da legislação especial”. (RAIN 1011931-10.2017.8.11.0000 (STJ) - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA PORTARIA No 412/QCG/DGP – IMPEDIMENTO DE PROGRESSÃO DURANTE

ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – DECISÃO REFORMADA.A estabilidade no cargo público de militar para progressão na carreira é exigência legal, prevista no art. 3o, inciso I da Lei Complementar no 541/14. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira. (N.U 1001359-29.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR - MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - FALTA DE ESTABILIDADE - PORTARIA PGF 412/2005- REQUISITO- RECURSO IMPROVIDO.

1. Desatendido o requisito temporal de conclusão do estágio probatório por três anos a partir da nomeação, não há que se falar em progressão na carreira militar.

2. A Portaria no 412/QCG/DGP, de 28 de setembro de 2015, disciplina que, não será realizada a progressão de nível à praça 1o nível durante a duração do Estágio Probatório.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1001641-56.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

Por
fim, sustenta o Apelante, violação ao princípio da isonomia, pois os bombeiros militares, regidos pelo mesmo Estatuto (LCE no 555/14), estariam obtendo o benefício da progressão de nível mesmo em estágio probatório, de forma que os policiais militares estariam sendo tratados de forma desigual.

Ocorre, que, inobstante sejam subornados ao mesmo Estatuto, os atos da Instituição Corpo de Bombeiros Militar não possuem qualquer vinculação com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, vez que, possuem atribuições distintas e autonomia administrativa entre si, vez que se tratam de órgãos desconcentrados, a teor do que dispõe o Parágrafo Único do artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 566/2015:

Art. 35 À Secretaria de Estado de Segurança Pública compete:

Parágrafo único. Compõem a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública os seguintes órgãos desconcentrados da Administração Pública Direta:

I - Polícia Militar;

II - Polícia Judiciária Civil;

III - Corpo de Bombeiros Militar;

IV - Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Desse modo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante desses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023